Tribunal: TJES
Processo: 0005927-31.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005927-31.2017.8.08.0008

APELANTE: CLEYBSON GOMES VIDAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), mediante destruição de obstáculo e durante o repouso noturno. O acusado foi flagrado com a res furtiva em mãos, após romper parede de açougue e subtrair carnes avaliadas em R$ 180,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se o crime restou consumado ou se deveria ser reconhecida a forma tentada;
(ii) se é aplicável o princípio da insignificância;

(iii) se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, nos termos da Súmula 582 do STJ.

4. O princípio da insignificância não se aplica, diante das circunstâncias qualificadoras do furto (rompimento de obstáculo e repouso noturno) e reincidência do réu.

5. Verificada a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, entre o recebimento da denúncia (11/10/2017) e a prolação da sentença (17/04/2023), ultrapassando o prazo legal de 4 anos (art. 109, V, CP), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e julgado prejudicado. Declarada extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

Tese de julgamento
:

1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo.

2. O princípio da insignificância não se aplica quando presentes circunstâncias qualificadoras do furto e reincidência do agente.

3. Verificada a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 155, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582: “Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, mediante a retirada do objeto da esfera de vigilância da vítima [...]”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, julgar prejudicado o recurso e declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005927-31.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIBISON VIDAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), mediante destruição de obstáculo e durante o repouso noturno. O acusado foi flagrado com a res furtiva em mãos, após romper parede de açougue e subtrair carnes avaliadas em R$ 180,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se o crime restou consumado ou se deveria ser reconhecida a forma tentada;
(ii) se é aplicável o princípio da insignificância;

(iii) se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, nos termos da Súmula 582 do STJ.

4. O princípio da insignificância não se aplica, diante das circunstâncias qualificadoras do furto (rompimento de obstáculo e repouso noturno) e reincidência do réu.

5. Verificada a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, entre o recebimento da denúncia (11/10/2017) e a prolação da sentença (17/04/2023), ultrapassando o prazo legal de 4 anos (art. 109, V, CP), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e julgado prejudicado. Declarada extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

Tese de julgamento
:

1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo.

2. O princípio da insignificância não se aplica quando presentes circunstâncias qualificadoras do furto e reincidência do agente.

3. Verificada a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 155, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582: “Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, mediante a retirada do objeto da esfera de vigilância da vítima [...]”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, julgar prejudicado o recurso e declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso e declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005927-31.2017.8.08.0008

APELANTE: CLEYBSON GOMES VIDAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEYBSON GOMES VIDAL,
eis que inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº
0005927-31.2017.8.08.0008
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código de Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão de furto qualificado, praticado mediante destruição de obstáculo e durante o repouso noturno.

Em suas razões recursais de fls. 86/89, o apelante sustenta, em síntese, que o crime não teria se consumado, devendo ser reconhecida a tentativa, e pleiteia a aplicação do princípio da insignificância diante do reduzido valor da
res furtiva
e da ausência de periculosidade concreta da conduta. Subsidiariamente, requer, o afastamento da pena de multa e a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas às fls. 90/91, pugnando pela extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 11974028, opinando pelo não provimento do recurso quanto ao mérito e pela declaração de extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que dos autos se extrai que o acusado, em 14 de setembro de 2017, foi preso em flagrante saindo do interior de um açougue, ao qual teria ingressado após romper a parede dos fundos com pedaço de madeira, subtraindo cerca de 10 quilos de carne bovina, avaliados em aproximadamente R$ 180,00. A guarnição da polícia militar foi acionada por denúncia anônima e o abordou com o produto do crime em mãos.

A materialidade e autoria delitivas encontraram-se devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, confissão do réu em sede policial, prova testemunhal colhida em juízo, e demais elementos documentais constantes dos autos.

Quanto ao pleito pelo reconhecimento do crime em sua modalidade tentada, não assiste razão à defesa. Isso porque, é cediço, que o crime de furto se consuma com a inversão da posse da coisa alheia que por breve lapso temporal e independentemente de tranquilidade ou segurança na posse.

A narrativa dos autos revela que o réu, ora apelante, foi surpreendido saindo do estabelecimento com a
res furtiva
em mãos, o que configura a consumação do delito previsto no art. 155 do Código Penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“
Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, mediante a retirada do objeto da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve tempo e em seguida perseguido e recuperado, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Logo, não há que se falar em tentativa, uma vez que o crime alcançou sua consumação.

Também não prospera a pretensão de aplicação do princípio da insignificância. Embora o valor da carne subtraída (R$ 180,00) não seja elevado, o furto foi praticado com rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, circunstâncias que revelam reprovabilidade acentuada da conduta e afastam a incidência da tese da atipicidade material.

A jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, ao estabelecer os vetores para aplicação do princípio da insignificância, exige, cumulativamente, a presença de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Tais requisitos não estão reunidos no presente caso.

Ainda, pesa em desfavor do apelante a sua reincidência específica na prática de crimes patrimoniais, conforme confessado nos autos, o que denota habitualidade delitiva e também impede o reconhecimento da irrelevância jurídica da conduta.

Quanto
ao pedido de isenção do pagamento da multa e das custas processuais, formulado pela defesa com fundamento na alegada incapacidade financeira do acusado, entendo que a apreciação da matéria compete ao Juízo da Execução Penal.

Por outro lado, merece acolhimento o parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal, constante no ID nº 10382614, bem como as contrarrazões Recursais de fls. 90/91, no sentido de se reconhecer a extinção da punibilidade do apelante, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

No presente caso, a pena privativa de liberdade foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme previsão do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença condenatória foi proferida em 17/04/2023, mais de cinco anos após o recebimento da denúncia, ocorrido em 11/10/2017. Considerando a ausência de causas interruptivas eficazes nesse período, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do apelante.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO
integralmente o parecer da douta Procuradoria de Justiça para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, todos do Código Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.